Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. VIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal; (ii) avaliar se as provas autorizam absolvição ou desclassificação para consumo próprio; (iii) examinar a dosimetria quanto à conduta social e fração de aumento, bem como a ocorrência de bis in idem; (iv) verificar regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal se legitima quando fundada em elementos objetivos que indiquem probabilidade de ilícito, nos termos do art. 244 do CPP.
4. A apreensão de drogas variadas, balança de precisão e dinheiro fracionado, somada aos depoimentos firmes dos policiais, confirma o tráfico e afasta absolvição ou desclassificação para consumo próprio.
5. A prática de crime durante execução de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem quando cumulada com maus antecedentes e reincidência.
6. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
7. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e o quantitativo da pena aplicado justificam o regime inicial fechado.
8. Mantém-se a prisão preventiva quando persistem os fundamentos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 59, 61, I, 64, I; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ: RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, J. 19/04/2022; AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 25/10/2022; AgRg nos EDcl no REsp 2.043.743/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, J. 05/12/2023; HC 932.908/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, J. 04/02/2025; TJDFT: Acórdão 2014452, Rel. Des. Leila Arlanch, J. 26/06/2025; Acórdão 1805672, Rel. Des. Simone Lucindo, J. 25/01/2024; Acórdão 1809532, Rel. Des. Simone Lucindo, J. 01/02/2024; Acórdão 1630784, Rel. Des. Ana Maria Amarante, J. 20/10/2022; Acórdão 1989174, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, J. 14/04/2025; Acórdão 1680663, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, J. 23/03/2023.